Tribunal: TJPA
Processo: 0811167-53.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811167-53.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARLENE MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR PARA FINS DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ART. 33, DA LEI 11.343/06, TRÁFICO.

PACIENTE PRESA COM PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, 33,8 GRAMAS
.

PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR SUA NECESSIDADE.
PROCEDENTE
.

NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTO CONCRETO QUE APONTE PARA A POSSIBILIDADE DE A PACIENTE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU QUE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA E QUE RESIDE E EXERCE SUAS FUNÇÕES NO LOCAL DA CULPA. NÃO HAVENDO EM SEU DESFAVOR NENHUM OUTRO FEITO.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA AO QUAL O TITULAR DA AÇÃO PENAL SE MANIFESTOU FAVORÁVEL ANTE AS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE E A PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA EM SEU PODER.

ORDEM
CONCEDIDA
, ratificando os termos da liminar já concedida.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
concessão da ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Milton Nobre.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marlene Matos da Silva
, presa pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, decretada nos autos de nº 0027935-48.2019.8.14.0401.

Narra o impetrante que a Paciente teve sua prisão preventiva decretada, sendo cumprida em 21 de novembro; que o pedido de revogação da medida foi indeferido, apesar do parecer favorável do representante do Ministério Público e de a paciente não representar nenhum risco à ordem pública ou a instrução penal, ser primária, ter bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa.

Alega ainda que ao proferir sua decisão denegatória o magistrado singular não a fundamentou devidamente, tendo se manifestado somente acerca da lesividade à sociedade do tráfico de drogas, não considerando ainda a pouca quantidade que fora apreendida
.

Afirma inexistir qualquer elemento concreto a apontar que em liberdade o paciente tornará a delinquir, ou mesmo que demonstre ser o mesmo um perigo a ordem pública, ou perigoso e que venha causar ilícitos de qualquer natureza.

Requereu a concessão liminar da ordem, ainda que com a imposição de medida cautelar diversa, conforme o que previsto no art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foi concedida a liminar pleiteada por não observar esta relatora a presença dos requisitos necessários à manutenção da custódia provisória, sendo determinado o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, incisos I, II, III, IV, V e IX, sendo solicitado em seguida informações à autoridade inquinada coatora e o posterior envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em ID 2636741 e 2636742, informou que Policiais Militares realizavam ronda ostensiva no Bairro da Sacramenta e quando passaram pela Travessa Barão do Triunfo, próximo ao canal São Joaquim, visualizaram a denunciada saindo de um beco e realizaram a abordagem; que durante o procedimento de revista foi encontrada na posse da paciente 18 papelotes, contendo substância semelhante à droga popularmente conhecida por cocaína.

Relatou ainda que no interrogatório a paciente assumiu a posse da substância, afirmando ter ido comprar para terceiras pessoas, sem, contudo, informar o nome das destinatárias do entorpecente.

Restando comprovada a materialidade, pelo Laudo de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico, além de indícios suficientes de autoria, foi a paciente denunciada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade trazer consigo/entregar, tendo relatado ainda que a paciente não possui contra si outras ações penais, tendo respondido a outro processo no qual foi extinta a punibilidade, não havendo informação acerca de sua conduta social e/ou personalidade, já tendo o representante do órgão ministerial oferecido a denúncia, em 19/12/2019.

Retornados os autos foi este encaminhado
à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, tendo esta se manifestado pela denegação da ordem.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço da ordem.

Insurge-se o impetrante contra a decretação da custódia cautelar da paciente, alegando ausência de justa causa à mesma, além de suas condições favoráveis.

Entendo advir razão ao apelo, razão pela qual ratifico os termos da liminar já concedida.

Da análise perfunctória da decisão combatida e da documentação anexada aos autos, denoto que a paciente não oferece risco à ordem pública e econômica, bem como possui residência fixa, sempre laborou para se sustentar, além de não possuir antecedentes criminais, não restando demonstrado pela autoridade coatora de que forma trará óbice a apuração dos fatos ou a instrução processual.

Com isso, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores à manutenção da prisão preventiva.

Assim, o art. 321 do Código de Processo Penal prevê que:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios do art. 282 deste Código.

Verifica-se na hipótese, em que pese a acusação que recai sobre a paciente, ausência de justa causa para a manutenção de sua custódia cautelar e entendo que a mesma pode responder ao processo em liberdade,
pois,
analisando sua situação processual observo que o magistrado, na decisão que decretou aa prisão preventiva, não descreveu quais as circunstâncias ensejariam comprometimento à ordem pública e a aplicação da lei penal, relatando inclusive que a paciente não responde por outros feitos uma vez que aquele no qual fora indiciada teve extinta a punibilidade,

tendo assim relatado,
verbis
:

“
A paciente não possui outra Ação Penal em andamento, entretanto, como se verifica no relatório analítico da certidão de antecedentes criminais, a requerente foi processada pelos crimes do art. 139 e art. 140 do CP, sendo extinta a punibilidade pelo juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal. Não há informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade da requerente.
”

Ao decretar a custódia o magistrado fundamentou sua decisão somente no fato de com a paciente ter sido encontrada 33,8 gramas de cocaína, afirmando não ser cabível a aplicação de medida diversa, pois, de sua conduta restaria evidenciada a gravidade concreta da conduta. Contudo, esta não refoge ao que é comum ao próprio tipo penal.

Ademais, tanto assim o é que o próprio representante do órgão ministerial, titular da ação penal, manifestou-se pela concessão da liberdade à paciente a quando do pedido de revogação da medida.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento já consagrado em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF) de que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional. Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime, como ocorre no caso em tela.

In casu
, tenho que a quantidade de entorpecentes apreendido em poder da paciente não se mostra suficiente,
de per se
, a determinar sua segregação cautelar, pois, não restou demonstrado o
periculum libertatis
, carecendo o decreto cautelar de fundamentação concreta, como se denota dos autos.

Ressalto ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige sempre a devida fundamentação, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada
de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), não sendo demais ressaltar que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RISCO ABSTRATO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a supor a possibilidade de o paciente criar entraves à aplicação da lei penal. Acrescente-se a isso ser pequena a quantidade de drogas apreendidas - 7g (sete gramas) de crack, 10g (dez gramas) de cocaína e 19g (dezenove gramas) de maconha -, mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa. Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória.

3. Ordem concedida, confirmando a liminar. (HC 482.273/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019).

Por todo o exposto, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/02/2020